Tribunal: STF
Processo: AI 181550
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
TRIBUTO - MASSA FALIDA - JUROS E MULTA. Longe fica de
vulnerar os artigos 150, § 6º, e 151, inciso III, da Constituição
Federal o Decreto-Lei nº 7.661/45 (Lei de Falências), no que,
mediante os preceitos dos artigos 23, inciso III, e 26, excluiu a
incidência da multa e dos juros relativamente às execuções fiscais.